Tribunal: TJDFT
Processo: 0742074-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. PENHORA DE VEÍCULO. RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que desconstituiu a penhora sobre veículo automotor indicado nos autos, por considerar o Juízo singular que não havia decisão judicial determinando a desconsideração da personalidade jurídica do devedor, tampouco provas de que o bem em questão foi transferido pelo devedor ao ora agravado.
2. Nos autos dos agravos de instrumento n° 0718212-90.2022.8.07.0000 e 0718550-64.2022.8.07.0000, esta Corte ratificou a decisão do Juízo a quo que reconheceu a existência de fraude à execução, no que concerne aos atos praticados pelo ora agravado com o fim de ocultar o patrimônio do devedor. 2.1. Na ocasião, restou igualmente chancelada por esta Corte a decisão singular que determinara a penhora do veículo automotor objeto do presente agravo.
3. A penhora do veículo foi objeto de decisão judicial anterior, devidamente ratificada por esta Corte no julgamento dos aludidos recursos, de modo que a constrição judicial constitui matéria preclusa, sendo vedado a qualquer dos sujeitos processuais rediscuti-la, na forma do art. 507 do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.